Tribunal: TJMT
Processo: 1001040-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001040-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), DALVA LIMA PEREIRA - CPF: 893.677.741-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBER CAIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 020.184.811-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA
OFTALMOLOGICA –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS –
DIRECIONAMENTO EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE
.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, aquisição de medicamentos, além da realização de exames e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Considerando o alto custo do tratamento médico, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, pelo Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer n. 1038941-47.2022.8.11.0002, proposta por Dalva Lima Pereira, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência (id. 106136675 – autos de origem).

O Município de Cuiabá, recorre, sustentando, em síntese, que nada obstante a reponsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema n. 793), de modo que a obrigação de prestação de assistência à saúde, no caso, deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alto custo.

Ao final, requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso (id. 155920659).

A antecipação da tutela recursal foi deferida apenas para direcionar a obrigação imposta, primeiramente, ao
Estado de Mato Grosso (id. 156047674).

O Procurador do Munícipio de Cuiabá, Rober Caio Martins Ribeiro, atravessa petição para informar a necessidade de retificação no cadastro do feito para que sejam as intimações direcionadas ao Procurador-Geral do Município (id. 156256656).

A Agravada contraminutou o recurso, contrapondo as alegações (id. 161691681).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Procurador de Justiça, Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 164777175).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório acima explicitado, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra decisão que determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá
disponibilizarem a paciente
Dalva Lima Pereira
cirurgia oftalmológica, conforme prescrição médica
(id. 106136675 – autos de origem).

Consta que a Ação de Obrigação de Fazer, proposta por Dalva Lima Pereira, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, objetiva que a autora seja submetida a realização de procedimento de Vitrectomia posterior com peeling de membrana limitante interna no olho esquerdo, assim como a continuidade do tratamento necessário, inclusive com contratação de fornecedor particular sem licitação, se for o caso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em caso de descumprimento (id. 105966280 – autos de origem), devido a diagnóstico de PIT de nervo óptico com deslocamento de retina (CID
H43.8).

O Magistrado de Primeiro Grau, com base nos documentos, convalidou a liminar, para determinar aos requeridos que providencie a cirurgia vindicada
id. 106136675 – autos de origem).

Irresignado, o Município de Cuiabá recorre, sustentando que o tratamento postulado é de alta complexidade, por essa razão está afeto a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, de acordo com
o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema n. 793)
(id. 155920659).

Assiste parcial razão ao Recorrente.

O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
”

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS –

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesta quadra, foi fixada a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas, determinou que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso vertente, verifico que a decisão prolatada pelo Juízo
a quo
determinou que os requeridos disponibilizem a Autora, Recorrida, cirurgia oftalmológica, bem como tratamento necessário até sua devida recuperação, cujo custo é alto ante a classificação do tratamento ser de medida e alta complexidade,
conforme consta da tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS.

Nessa esteira,
nota-se que a pleiteada prestação de serviço público de saúde vindicada não compete à municipalidade, na medida que tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Contudo, partindo dessas premissas, tenho que,
primariamente, o tratamento médico deve ser assegurado pelo Estado; mas, esclareço que, caso não seja possível, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente
.

A propósito, confira a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim,
o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2a Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (XARELTO E ENTRESTO)

–

DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO: ATRIBUIÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS

– TEMA 793 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

O Supremo Tribunal Federal, recentemente e por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE (Plenário, 23.05.2019) - O Município não deve ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento de alto custo - segundo a interpretação dada recentemente pelo S.T.F. no RE 855178-SE (RE 793).
Assim, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências

–
Sentença reformada em Reexame Necessário. (TJ-MG
–
Remessa Necessária

–

Cv: 10607180040216001 Santos Dumont, Relator:

Wander Marotta, data de julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis, 5a Câmara Cível, data de publicação: 02/03/2021). (Destaquei).

O conjunto probatório, em especial o laudo médico, demonstra que a Recorrida, diagnosticada com PIT de nervo óptico com deslocamento de retina em olho esquerdo (CID
H43.8), necessita de cirurgia para restauração de sua visão, sob pena de agravamento do quadro ótico,
o que evidencia a necessidade de internação com a maior brevidade possível.

Além disso, comprovada a insuficiência financeira do autor, que é substituída processualmente pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Expostas as razões,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo município de Cuiabá,
somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023